Tribunal: TJDFT
Processo: 0741131-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PENHORA. VALORES EM CONTA. NATUREZA DESVIRTUADA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MARCOS BARBOSA contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora de valores em contas bancárias, alegando impenhorabilidade por serem oriundos de salário e inferiores a quarenta salários-mínimos. A decisão recorrida determinou a liberação dos valores bloqueados em favor da exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis por serem oriundos de salário e inferiores a quarenta salários-mínimos, conforme alegado pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, entre outros, ressalvado o §2o para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade salarial para garantir a efetividade do processo de execução, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. No caso em comento, o agravante não comprovou que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou que são inferiores a quarenta salários-mínimos, ônus que lhe competia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores oriundos de salário não é absoluta, podendo ser mitigada para garantir a efetividade do processo de execução, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Cabe ao devedor comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados para que seja aplicada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X; art. 854, §3o, I; CF/1988, art. 93, IX; art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgInt no REsp no 1.933.400/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2022; TJDFT, Acórdão no 1692248, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão no 1420755, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04.05.2022.